Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recebo a apelação de GEAP AUTOGESTAÇÃO EM SAÚDE, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo no que tange à confirmação de liminar anteriormente deferida, nos termos do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, bem como por também identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único[2], c/c artigo 1.012, § 4o[3], do novo Diploma de Ritos). Contrarrazões não foram apresentadas. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para confecção do voto. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.